Tribunal: TJDFT
Processo: 0713459-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713459-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO CARVALHO AGRAVADO: JOAO RAMALHO SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO CARVALHO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial apresentado por João Ramalho Sobrinho em desfavor da ora agravante, determinou que a executada indicasse onde está localizado o veículo Honda Fit, sob pena de multa. No presente recurso, a agravante alega que o juízo a quo não se manifestou sobre a ausência de responsabilidade solidária entre os devedores. Além disso, afirma que deve ser retirada a restrição e penhora sobre o veículo Honda Fit, uma vez que se trata de bem alienado fiduciariamente. Compulsando os autos de origem, verifico que decisões judiciais já preclusas decidiram pela manutenção da restrição de circulação do veículo e penhora do veículo impugnado (ID 189801187 e ID 185186542, autos de origem). A agravante não apresentou recurso contra referidas decisões. Observa-se, ainda, que em relação à ausência de decisão do juízo acerca da inexistência de solidariedade dos devedores (decisão de ID 187011300), também não houve a interposição de recurso no prazo legal. Por outro lado, a última decisão proferida se limitou a apreciar a petição da executada/agravante (ID 190443767, autos de origem) informando que não teria como indicar o local do veículo, pois o processo teria que aguardar o julgamento do agravo de instrumento de n.o 0703555-75.2024.8.07.0000. Assim sendo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do presente recurso, em virtude da violação ao princípio da dialeticidade e preclusão das questões questionadas. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora